Tribunal: TJDFT
Processo: 0749776-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749776-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA, RICHARD LINFKE MAIA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. COCAÍNA APREENDIDA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS ANTES DO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS EM ABSTRATO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não existem motivos para anular todo o processo por cerceamento de defesa quando a juntada de documentos ocorreu antes do oferecimento das alegações finais e a defesa teve ciência das informações constantes dos laudos e oportunidade para se manifestar. 2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 3. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre as circunstâncias relacionadas à apreensão das substâncias encontradas, durante abordagem, justificável após várias “denúncia” anônimas. Assim, inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343.2021, afastando-se os argumentos da defesa de insuficiência de provas. 4. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de cocaína. 5. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para aplicar o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, e 155, 156, 386, inciso VII, 564, inciso III, “m”, incisos IV e V, e 565, todos do Código de Processo Penal, asseverando a necessidade de observância aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Articulam a ausência de elementos necessários para a autoria do delito. Defendem a fragilidade do conjunto fático-probatório do autos, motivo pelo qual devem ser absolvidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 155, 156, 386, inciso VII, 564, inciso III, “m”, incisos IV e V, e 565, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028